Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-87.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011619-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), LUIZ PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 051.744.021-09 (PACIENTE), EVANDIR JESUS GONCALVES - CPF: 044.884.631-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (IMPETRANTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), LUIZ PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 051.744.021-09 (PACIENTE), EVANDIR JESUS GONCALVES - CPF: 044.884.631-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PLURALIDADE DE CRIMES
(
ART. 311 DA LEI N. 9.503/97, ART. 288, 180 §

6º, 330 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL E ART. 16
,
DA LEI N. 10.826/2003
) E DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIO BÉLICO - GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N
.
6
,
DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43
,

D
A TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ORDEM DENEGADA.

1 – Pacie
n
tes
acusados
da prática
de diversos crimes
.
P
resos após

perseguição policial
quando encontrados próximos da queda de avião que estaria transportando drogas
,
causar
em
acidente de trânsito e possuírem diversas armas de fogo, muni
ções e acessório bélico (
um carregador de carabina, 16 munições
.
380, uma luneta, uma balança de precisão, 580 munições calibre
.
22, além do revólver calibre
.
357
).
Gravidade concreta e p
ericulosidade evidenciada
, prisão com fundamento na ordem pública.

2
– Paciente com passagens policiais e condenação.
Enunciado n
.
06
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

3 –

Alegação de predicados pessoais favoráveis.
Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43
,
da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

4
– Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Renan Macedo Vilela Gomes em favor de
EVANDIR JESUS GONÇALVES
e
LUIZ PAULO BORGES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o

Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
do
Parecis
(MT)
, nos
autos
de n. 1001058.2024.8.11.0050, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva durante a realização de audiência de custódia, fundamentada na garantia da ordem pública, bem como determinou a quebra de sigilo de dados armazenados nos aparelhos telefônicos dos pacientes.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente Luiz Paulo Borges Pereira foi detido pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos art. 311
,
da Lei n
.
9.503/97, art. 288, 180 §

6º, 330 e 163
,
§ único
,
IV do CP e art. 16
,
da Lei n
.
10.826/2003 e
o
paciente
Evandir
Jesus Gonçalves foi detido pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos art. 180, 288 e 330
,
do CP e art. 16
,
da Lei n
.
10.826/2003, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta ilegalidade das provas obtidas em relação
à
apreensão das armas de fogo encontradas na residência do paciente,
pois
os policiais que realizaram a prisão em flagrante dos pacientes não os cientificaram de seus direitos, não adotando procedimento como o da polícia estadunidense do “
A
viso de Miranda”
. Alegam
ausência de tipicidade para o crime de associação criminosa pelo número de apenas 2 pessoas presas, exigindo o tipo o mínimo de 3 pessoas
. Requerem
a ocorrência d
o
princípio da consunção entre os supostos crimes de receptação qualificada e porte de arma de uso restrito
. Aduzem
a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação aos supostos crimes praticados,
a qual
teria sido fundamentada em razão da gravidade em abstrato do crime, com afirmações genéricas
. Entendem, ainda,
que também não há risco à garantia da aplicação da lei penal ou de risco à conveniência da aplicação penal.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes, revogando-se de imediato as suas prisões por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possam eles aguardar
em libertos
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas e/ou prisão domiciliar.

A inicial veio desacompanhada de documentos, sendo prolatado despacho determinando a sua juntada sob pena de extinção (Id. 212520187).

Após
,
o impetrante peticionou (Id. 212604193) juntando a decisão que decretou a prisão dos pacientes (Id. 212604195).

L
iminar indeferida (
I
d.
212674170
)
.

Informações prestadas pel
a autoridade
apontada
coatora
(
I
d.
215491626
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifest
ou
-se pela denegação da ordem (
I
d.
215606171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
i
mpetrado pelo advogado Dr. Renan Macedo Vilela Gomes em favor de
EVANDIR JESUS GONÇALVES
e
LUIZ PAULO BORGES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo
do
Parecis (MT)
, nos autos de n. 1001058.2024.8.11.0050.

No caso d
os autos
o
s pacientes foram presos em flagrante delito e tiveram suas prisões homologadas e convertidas em preventiva
. O paciente

Luiz Paulo Borges Pereira
foi preso pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos art. 311, da Lei n. 9.503/97, art. 288, 180 § 6º, 330 e 163, § único, IV do CP e art. 16, da Lei n. 10.826/2003. O paciente
Evandir
Jesus Gonçalves,

pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos art. 180, 288 e 330, do CP e art. 16, da Lei n. 10.826/2003
.

Os
fundamento
s

foram pela
necessidade de garantia da ordem pública,
nos termos dos
artigos

312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal. Veja-se
a decisão
:

“
Primeiramente, consigno que
o preceito secundário previsto aos crimes narrados nos autos possuem
penas cominadas

superiores a 04 anos de reclusão e, portanto, atendido o pressuposto de admissibilidade da medida constritiva excepcional prevista

no artigo 313, I, do CPP. A materialidade delitiva e os indícios de autoria (f
umus
comissi
delicti
) em desfavor dos Autuados

restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos testemunhais. O

investigador de polícia Luiz Paulo
Mitschikowski
Foletto relatou como decorreram as prisões dos
flagranteados
nos seguintes

termos:

“(...)
QUE em continuidade ao BO 2024.118381, ocorrido em uma Fazenda pertencente ao município de Nova Marilândia, em que o proprietário

encontrou homens armados dentro de sua propriedade, e logo depois uma S10 PLACAS NUE2D61, conduzida por LUIZ PAULO BORGES PEREIRA; QUE LUIZ

PAULO disse estar fumando maconha; QUE mais tarde o gerente dessa fazenda informou que localizou uma aeronave caído em meio a plantação de milho; QUE

essa aeronave aparentava estar transportando drogas, pois estava sem os bancos traseiros;
QUE considerando que o endereço do dono da referida camionete é

de Campo Novo do Parecis, esta equipe de investigadores de Tangará da Serra se deslocou no sentido de interceptar o veículo;
QUE diligenciamos até a Rua

Dorvalino
Minosso
, próximo ao número 629,
aonde
cruzamos com o veículo suspeito;

QUE o condutor da camionete empreendeu fuga, em alta velocidade, que

desligou os faróis para dificultar a perseguição; QUE os suspeitos dispensaram algum objeto, aparentando ser arma de fogo, ao passar próximo de um córrego;

QUE mais
a
frente a S10 colidiu em um veículo MOBI que estava estacionado, jogando a traseira dele para o meio da rua,
ao passo que quando a viatura fez a

conversão, acabou colidindo também com o MOBI, PLACAS PZU4J78; QUE danificou o MOBI e a viatura PLACAS SPC6D45;
QUE em continuação a

perseguição abordamos os suspeitos na Avenida Getúlio Vargas, com os quais localizamos dois carregadores de pistola 9 mm e uma munição calibre 357; QUE

após imobilizar os suspeitos, retornamos ao local que eles dispensaram o objeto, e localizamos uma pistola calibre 9 mm e um revólver calibre 357;
QUE nos

deslocamos até a casa de LUIZ PAULO,
aonde
fomos autorizados pela mãe dele para adentrar na residência, conforme áudio anexo; QUE EVANDIR falou que

em sua casa tinha um rifle 22, o que confirmamos indo até o endereço dele; QUE ele tinha o rifle, várias munições do mesmo calibre, munições calibre 380, uma

balança e uma luneta; QUE em checagem constatamos que as três armas são produtos de furto; QUE os dois foram conduzidos a esta delegacia de polícia com

uso de algemas; QUE o veículo S10 estava com forte cheiro de entorpecentes, com fundos falsos na lateral da porta e foi encaminhada a esta delegacia para

providências; (...)”.

Os autuados, por sua vez, quando ouvidos pela autoridade policial mencionaram os seguintes fatos:

Luiz Paulo

Borges Pereira: “(...) QUE ontem o interrogado foi em DECIOLÂNDIA para buscar uns rapazes para trabalhar em uma fazenda aqui em Campo Novo, que

eles iriam catar raiz; QUE não os encontrou no Posto de Combustível, então retornou para Campo Novo, vindo por Itamarati Norte; QUE estava no carro o

interrogado, BRAGA e PANDA; QUE no caminho viram uns porcos e resolveram entrar na estrada de chão; QUE tinha uma cancela aberta e entraram na

propriedade particular; QUE encontrou o dono da fazenda, que mandou que eles saíssem da propriedade; QUE o dono da fazenda tirou fotos do interrogado e

mandou eles se retirarem; QUE então vieram para este município; QUE chegaram neste município, o interrogado deixou os meninos no Bairro Boa Esperança e

foi para casa; QUE por volta das 22:00 horas saiu com EVANDIR para dar uma volta na rua; QUE quando estavam retornando para casa a polícia chegou e o

interrogado empreendeu fuga; QUE o interrogado tinha uma pistola 9 mm, que estava carregada; QUE tinha dois carregadores municiados no carro; QUE

EVANDIR estava com um revólver; QUE como o interrogado estava em alta velocidade acabou colidindo em um veículo que estava estacionado na via; QUE o

interrogado e EVANDIR dispensaram as armas de fogo, e mais à frente pararam o veículo; QUE foram abordados, e o interrogado mostrou o local que havia

dispensado as armas de fogo; QUE foi conduzido a esta delegacia de polícia; QUE nada sabe dizer sobre o avião que foi localizado caído na Fazenda Aparecida

da Serra; QUE a camionete pertence ao interrogado; QUE a pistola o interrogado adquiriu há cerca de quatro meses, neste município, pelo valor de R$

9.000,00; QUE não sabe dizer quem é a pessoa que lhe vendeu; (...)”.

Evandir
Jesus Gonçalves: “(...)QUE o interrogado é amigo de LUIZ PAULO; QUE

ontem saiu com LUIZ PAULO dar uma volta e fumar uma maconha; QUE LUIZ PAULO empreendeu fuga quando viu a polícia atrás deles; QUE viu que LUIZ

PAULO estava com um revólver, que o interrogado não tinha arma consigo; QUE viu que LUIZ PAULO jogou essa arma pela janela do carro; QUE mais a frente,

depois que LUIZ PAULO colidiu com outro veículo, parou o carro; QUE com eles nada foi encontrado no momento da abordagem; QUE LUIZ PAULO mostrou

o local que dispensou a arma; QUE o interrogado disse que tinha um rifle 22 em casa, e levou os policiais até sua casa, entregando a arma; QUE na ca
sa do

interrogado foi localizado o rifle e várias munições do mesmo calibre; QUE relata que adquiriu a arma há cerca de seis meses pelo valor de R$ 5.000,00; QUE não

sabe dizer de quem comprou a arma; QUE comprou a arma para caçar; QUE nos fatos que ocorreram na Fazenda Aparecida da Serra, o interrogado não estava

presente, e nada sabe informar; QUE ontem o interrogado estava de folga e ficou em casa; (...)”.

Desta forma, suficientemente, por ora,

demonstradas autoria e materialidade
, entendo que embora a tipificação penal deverá ser mais bem
avaliadas
por ocasião do crivo

judicial,
serve neste momento
pré
-processual tão somente para indicar a gravidade concreta do suposto delito e a periculosidade

real dos Autuados. Vale dizer: verifico que está presente o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como

caracterizador/fundamento do
periculum
libertatis
(perigo na liberdade do acusado), de modo que a prisão provisória dos

Autuados servirá para garantia da ordem pública. O
fato concreto
que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da

ordem pública em desfavor dos Autuados resta evidenciado, diante da gravidade concreta do crime. Quanto ao
flagranteado
Luiz

Paulo, observo a extensa ficha criminal, demonstrando que é contumaz na prática delitiva, bem como é reincidente, haja vista

responder ao executivo de pena de nº 0003714-92.2018.811.0021, em que foi progredido ao regime aberto na data de 03/04/2024,

conforme faz prova dos antecedentes criminais aportados aos autos, o que indica que, em liberdade, encontrará os mesmos

estímulos para praticar novos delitos. Ademais, sem adentrar ao mérito da questão, o que demonstra a necessidade da garantia da

ordem pública, pelo
fato concreto
, foi autuado pela autoridade policial pelos delitos de dano qualificado, receptação qualificada,

portar arma de fogo que seria pertencente a membro de força de segurança pública, associação criminosa armada e supostamente

ter prestado
auxilio
de logística a pessoas que estavam praticando crimes e decorrente de uma queda de uma aeronave próximo a

esta cidade e comarca, além de desobediência, porte ilegal de arma de fogo e crime de
transito
, o que demonstra ousadia e

periculosidade social capaz de justificar a decretação da prisão preventiva. Ademais, conforme mencionado pelo Ministério

Público, o
flagranteado
Luiz Paulo já foi condenado por roubo circunstanciado porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e

associação criminosa, conforme se observa nos autos nº 00077-03.2016.8811.0079, o que indica que a soltura do flagrado

demonstra risco a ordem
publica
em razão da reiteração criminosa. Quanto ao flagrado
Evandir
, este foi autuado nos autos

receptação simples, associação criminosa armada, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e, inobstante não

possuir registro criminal em sua ficha de antecedentes, observo a presença da gravidade em concreto, haja vista que sua residência

foi apreendida um carregador de carabina, 16 munições 380, uma luneta, uma balança de precisão, 580 munições calibre 22, além

do
revolver
calibre 357, o qual foi dispensado durante a fuga para livrar-se da conduta criminosa. Por fim, registro que entendo

não ser o caso de aplicar aos indiciados qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de

Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente,

preservar a ordem pública, sobretudo da reiteração criminosa.
Ex
positis, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUIZ

PAULO BORGES PEREIRA e EVANDIR JESUS GONÇALVES, devidamente qualificados nos autos, EM PRISÃO

PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados
”
(
I
d.
212604195
)
(grifos meus)
.

Em suas razões, a parte impetrante sustenta que
a decisão combatida carece de fundamentação idônea,
pois
seria baseada apenas na gravidade genérica do delito,
não
estando demonstrada

a presença dos requisitos do artigo 312
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

É cediço que, nos termos do art. 312
,
do CPP, a prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme expresso na decisão hostilizada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, resta demonstrada a gravidade concreta dos delitos para ambos os pacientes,
ressalvando
a periculosidade concreta do paciente Luiz Paulo pelo risco de reiteração delitiva,
revelando
elementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

No vertente caso, a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal,
baseado na gravidade em concreta dos
crimes imputados
ao paciente
Luiz Paulo Borges Pereira
,
tipificados nos art. 311
,
da Lei n
.
9.503/97, art. 288, 180 §

6º, 330 e 163, parágrafo único
,
IV do CP e art. 16
,
da Lei n
.
10.826/2003 e
ao
paciente
Evandir
Jesus Gonçalves
, que
foi detido pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos art. 180, 288 e 330 do CP e art. 16
,
da Lei n
.
10.826/2003
.

Os pacientes foram presos com verdadeiro arsenal bélico (foi apreendida um carregador de carabina, 16 munições
.
380, uma luneta, uma balança de precisão,
580 munições calibre

.
22, além do revólver calibre
.
357, o qual foi dispensado durante a fuga para livrar-se da conduta criminosa
. Durante a fuga
da polícia causaram acidente de trânsito,
sendo que

no percurso tentaram
dispersar as armas de fogo, e
,
além disso
,
há investigações de que os pacientes ainda estariam envolvidos em crimes mais graves, já que estariam dentro de propriedade rural em que foi encontrado
um
avião que seria usado para o transporte de drogas, de modo que
além da pluralidade de crimes
,
as circunstâncias
e as gravidades
concretas destes recomenda
m
a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Cabe mencionar, ainda, que em relação ao paciente Luiz Paulo, destaca-se a análise do magistrado

a quo
o seguinte trecho:

Luiz Paulo já foi condenado por roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, conforme se observa nos autos nº 00077-03.2016.8811.0079, o que indica que a soltura do flagrado demonstra risco a ordem pública em razão da reiteração criminosa
(grifos meus).

Resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente

para
a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o
s
delito
s
praticado
s
possu
em
pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

Os predicados pessoais que o paciente
Evandir
eventualmente possui não são suficientes para a concessão automática
do benefício pretendido
, e
m conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43
,
da TCCR/TJMT:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

A discussão sobre a tipificação do crime, aplicação de princípio da consunção ou excesso de acusação
somente possibilitaria análise em sede de
Habeas Corpus
caso restasse indubitável
, o que não ocorre na espécie, teses que deverão ser valoradas pelo juiz do processo de conhecimento.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6).

(N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023).

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do fumus
comissi
delicti.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pela condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado e por estar em cumprimento de pena no regime aberto.

Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

(N.U 1017712-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve
m
ser mantida
s a s segregaç ões cautelar es do s paciente s
.

Com essas considerações,
em consonância com parecer ministerial,

denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024